Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos dos Santos Souza contra decisão proferida pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 114374469 do processo de referência) que, na ação de rescisão contratual c/c danos morais movida pelo agravante em desfavor de FVW Veículos Eireli e Banco Bradesco Financiamento S.A., processo 0703216-84.2022.8.07.0001, declinou de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Destaco o teor a decisão agravada: 1. Cuida-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, movida por MARCOS DOS SANTOS SOUZA, em desfavor de FVW VEICULOS EIRELI e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. 2. O autor pugna pelo recebimento da inicial ao argumento de que a presente Circunscrição é o local onde trabalha, a despeito de residir em Estado diverso. 3. É o breve relatório. Decido. 4. Da análise dos autos, verifica-se que os réus possuem sede em Águas Lindas de Goiás e São Paulo e o autor domicílio em Águas Lindas de Goiás. 5. Dispõe o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor que a ação movida pelo consumidor em desfavor do fornecedor de produtos e serviços pode ser ajuizada em seu domicílio: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 6. Preceitua o artigo 46 do CPC, por sua vez, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 7. Depreende-se das hipóteses legais acima que a pretensão posta pelo autor a estas não se amolda, a impedir o processamento do feito por este Juízo. 8. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 9. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 10. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 11. Nesse contexto, deve prevalecer o local do domicílio do autor, ante a natureza da relação consumerista verificada na espécie. 12. Veja-se, a propósito, a jurisprudência do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRASNPORTE. REATIVAÇÃO DA CONTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Segundo entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, as demandas relativas à reativação de conta de motorista de aplicativos de transporte possuem natureza eminentemente civil, sendo, portanto, de competência da Justiça Comum (CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019). 2 - Sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, verifica-se que o Autor ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes. 3 - Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1389784, 07342805220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) 13. Assim, declino, de ofício, de minha competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Águas Lindas de Goiás/GO, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados do para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. 14. Tendo em vista a urgência em análise, remetam-se os autos, independentemente de preclusão. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 32353898, pp. 1-9), preliminarmente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento e de sua família. Diz que deixou de efetuar o preparo, porque postula pela concessão das benesses da gratuidade de justiça, conforme assegura a Lei 1.060/50 e o art. 99 do CPC, uma vez que o pedido também pode ser formulado em recurso. Fundamenta seu pedido afirmando que na excepcional situação de endividamento em que se encontra, o custeio das despesas processuais e eventualmente o ônus de sucumbência (honorários advocatícios) poderiam comprometer severamente a sua condição financeira e de sua família. Assevera que acostou a declaração de hipossuficiência (Id 114372266 do processo de referência) e os últimos três contracheques e comprovantes das despesas mensais (Id 114372265 do processo de referência). Aduz ser pintor e receber mensalmente, em média, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Comprova, pela documentação acostada aos autos, o comprometimento da integralidade de sua renda com o pagamento do financiamento do veículo, objeto da demanda (R$ 788,19) e da sua residência (R$ 565,21), bem como com as despesas ordinárias, tais como alimentação, lazer, higiene pessoal etc. Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Cita jurisprudência. Alega também que tal entendimento encontra-se assentado no âmbito da Jurisprudência do TJDFT sendo, inclusive, fixado como um dos temas de pesquisa no sítio oficial na data de 4/8/2021, que, “4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE:27/8/2021.” – Site oficial do TJDFT https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-civil-eprocessual- civil/justica-gratuita/e-possivel-na-afericao-da-hipossuficiencia-econômica-tomar-como-ponto parametro-o-teto-estabelcedido-para-atendimnto-da-defensoria-publica-do-distrito-federal. Defende a necessidade de suspensão da decisão agravada, porquanto, declinou da competência territorial em caso de consumidor que reside em outro Estado, mas possui domicílio profissional há 4 (quatro) anos em Brasília – DF. Assinala que não podia o juízo declinar de ofício de sua competência, porque se trata de ação com relação consumerista. Sustenta que a eleição do foro de Brasília não foi aleatória, mas em razão de ser a comarca onde o autor trabalha, de segunda-feira a sábado, há 4 (quatro) anos. Portanto, foi escolhida para fazer valer o princípio da facilitação da defesa do consumidor, insculpido no art. 6o inciso VIII, do CDC[1]. Diz que existem precedentes idênticos aos do presente caso. Afirma que o TJDFT já reconhece a possibilidade de ajuizamento da ação consumerista em foro diverso do domicílio do réu e do autor nos casos em que o consumidor, residente do entorno, possui uma vida ativa no Distrito Federal. Cita julgados e o enunciado da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ. Ressalta que a matéria virou até jurisprudência em temas, na categoria “CDC na visão do TJDFT”, conforme matéria escrita pelo próprio Tribunal. (https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-tjdft-/competencia/impossibilidadede-declinacao-de-oficio-da-competência-territorial) Conclui que o requisito imprescindível para ajuizamento da ação em foro diverso das hipóteses estabelecidas expressamente pelo CDC e CPC é a comprovação de que a sua eleição não é aleatória e trará benefícios para o consumidor. Afirma a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) que o Eminente Relator conheça e conceda a tutela antecipada recursal, para: a.1) comunicar-se ao Douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília a necessidade de se suspender a eficácia da Decisão Interlocutória de ID no 114374469 ante a sua nulidade; a.2) conceder-se, ainda em sede liminar, as benesses de gratuidade de justiça ao Agravante, haja vista que a documentação em anexo, juntamente com àquelas já juntadas nos autos originários, comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira e coadunam para o preenchimento dos pressupostos de sua concessão; a.3) determinar-se que o feito tramite perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília até o julgamento de mérito deste recurso. b) No mérito, a procedência total deste Agravo de Instrumento para que, ao final, seja cassada integralmente a decisão proferida pelo Juízo a quo, fixando-se a competência da 17a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento da lide. c) que o Órgão Julgador responsável por apreciar e julgar o mérito do presente Agravo de Instrumento, proceda com a confirmação da tutela antecipada recursal, se esta for concedida. d) A intimação pessoal do agravado, por carta com aviso de recebimento, ante a ausência de procurador constituído nos autos, consoante disposições do Art. 1.019 do CPC/15. legal (SIC), para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Saliento, ademais, não ter sido analisado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor na instância de origem, em razão da declinação da competência para Comarca de outro Estado da Federação. Assim, a apreciação do requerimento, neste momento processual, será restrito ao agravo de instrumento, a fim de que não haja supressão de instância quanto ao ponto. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF[2] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[3] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4] (Id 11437266 do processo de referência), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[5] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6]. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV[7]). Com base no caput e parágrafo primeiro do artigo 4o da Lei 1.060, de 5/2/1950, perdurou indevidamente a concepção de que basta a declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da gratuidade de justiça. No entanto, esse entendimento está ultrapassado dada a revogação expressa no novo Código de Processo Civil (inciso III do art. 1.072). A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O agravante outorgou poder específico para que seu advogado formulasse o requerimento de gratuidade de justiça em seu nome, conforme se verifica da procuração encartada no Id 114372267 do processo de referência. Contudo, não apresentou documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Reitero se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque não apreciado o pleito pelo i. juízo a quo. Evita-se com essa providência supressão de instância indesejável. No caso, apesar de a petição recursal indicar ser o agravante pintor e casado, nenhum documento fora trazido aos autos para comprovar as efetivas rendas mensais da família. Podia exibir extratos de contas bancárias, declarações de imposto de renda e/ou documentos de despesas extraordinárias, hábeis a comprovar a efetiva insuficiência financeira arguida, mas optou por não o fazer. Ademais, os contracheques comprovam que a renda mensal do agravante é em torno de R$ 2.206,20 (dois mil duzentos e seis reais e vinte centavos) e que fez o compromisso de prestações de financiamento de veículo no valor de R$ 788.19 (setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), mesmo sabendo que já possuía uma dívida de habitação no valor de R$ 565,21 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos). Sem conhecimento sobre todos os rendimentos da família, notadamente do agravante que, como pintor, pode muito bem exercer cumulativamente outros trabalhos como autônomo em horário ou dias diversos daqueles do seu emprego. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC[9] e do art. 5o, LXXIV, da CF[10]). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[11], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[12], INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Destaco que a tutela de urgência requerida pelo recorrente para atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a declinação de competência empreendida pelo juízo de origem até o julgamento de mérito deste recurso, será apreciada oportunamente. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [11] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;